Tribunal: TJPA
Processo: 0002685-53.2013.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002685-53.2013.8.14.0100

APELANTE: EVALDO OLIVEIRA DA CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI DA LEI Nº 8.429/92. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/21. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA QUE ENCERROU NA GESTÃO DO SUCESSOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

QUE DECORRE DE ATO DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de intempestividade do recurso.
O Apelante foi intimado da sentença em 04.03.2021, conforme certidão constante no documento de id. nº 9760463, tendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor o recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 5º do CPC. Contudo, houve suspensão dos prazos processuais no período de 04 a 18 de março de 2021, conforme Portaria nº 1003/2021-GP, de 03 de março de 2021. Assim, o prazo recursal teve seu término somente em 08.04.2021, o que evidencia a tempestividade da apelação protocolada em 30.03.2021.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva.
Ao Recorrente, na condição de Prefeito e ordenador de despesas, cabia a fiscalização e controle dos recursos que são destinados ao Município, sendo deste a responsabilidade relativa à prestação de contas. Desta forma, se constatada a prática de improbidade administrativa em decorrência desta circunstância, as sanções devem recair sobre o Apelante, o que impõe a rejeição da alegada ilegitimidade passiva.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 11, VI da Lei n.º 8.429/92, ante a ausência de prestação de contas do Município de Ipixuna do Pará, referente aos recursos financeiros da Assistência Farmacêutica Básica do Município no ano de 2012.

4.
A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

5. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199.

6. Para configuração do ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, na forma do art. 11, VI da Lei n.º 8.429/92, além da exigência do dolo, o Apelado deveria dispor de condições para realizar a prestação de contas, para que somente então possa a ele ser atribuído a prática do ato de improbidade administrativa.

7. É incontroverso que a gestão do Recorrente se encerrou em julho de 2012, em decorrência da cassação do mandato pela Justiça Eleitoral, tendo sido substituído pelo 2º Réu, José Orlando Freire, que exerceu o cargo até dezembro de 2012.

8. Assiste razão ao Apelante acerca da ausência de demonstração de dolo em sua conduta, uma vez que a prestação de contas de que trata a presente ação, referente ao ano de 2012, competiria ao 2º Réu ao final do ano. Esta circunstância é corroborada pelo fato de que o prazo para a prestação de contas, mencionado pelo Autor na petição inicial e constante no documento de id. 24948701 - Pág. 47, é previsto até o mês de março do ano seguinte, conforme estabelecido no art. 4°, § 1º da Resolução nº 78, de 27/06/2011.

9. Conforme mencionado pelo Apelado na petição inicial, a impossibilidade de prestação de contas decorre do fato de o 2º Réu não ter deixado documentos ao término do mandato.

10. Inexistindo a demonstração de conduta dolosa a ser atribuída ao Recorrente, acerca da ausência de prestação de contas, deve a ação ser julgada improcedente em relação ao Apelante.

11.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0002685-53.2013.8.14.0100) interposta por EVALDO OLIVEIRA DA CUNHA contra o MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Apelado aduziu, em síntese, que o Apelante e o Sr. José Orlando Freire, ex-prefeitos do Município de Ipixuna do Pará, na condição de ordenadores de despesas, praticaram ato de improbidade administrativa, ao deixar de prestar contas da Assistência Farmacêutica Básica referente ao 1º e 2º semestre do ano de 2012.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem, proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reconhecer a existência do ato de improbidade previsto na Lei nº 8.429/92, em seu artigo 11, caput praticado por Evaldo Oliveira da Cunha e José Orlando Freire para o fim de condena-los, e considerando a extensão das lesões, a natureza dos preceitos normativos violados, a reprovabilidade de sua conduta e suas condições pessoais, aplicar-lhes a seguinte penalidade descritas no inciso III do artigo 12 da Lei nº 8.429/92:

a) condenar a cada requerido o pagamento de multa civil equivalente a 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebido pelos agentes; atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença;

b) suspensão dos direitos políticos por três anos,

c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Decorrido o prazo legal sem que haja recurso voluntário, REMETAM-SE OS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, haja vista a rejeição do pedido de ressarcimento integral do dano, nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/1965, com os nossos cumprimentos.

Após o trânsito em julgado:

1) Inscreva-se o réu no “Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa”, nos termos da Resolução nº 44, com redação dada pela Resolução nº 172/2013, e Provimento nº 29/2013, todas do CNJ.

Sem custas processuais ou condenação em honorários advocatícios, inclusive suas exceções, nos termos dos arts. 17 e 18 da LACP.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Em, 15 de junho de 2020 (...)

Em razões recursais, o Apelante aduz, preliminarmente, que é parte ilegítima, uma vez que a responsabilidade pelas verbas destinadas à saúde no Município é do Secretário Municipal de Saúde e não do prefeito, na condição de gestor de toda a municipalidade.

No mérito, afirma que não houve a prática de ato de improbidade, ante a inexistência de conduta dolosa e danos ao erário.

Afirma que a prestação de contas dos recursos financeiros da Assistência Farmacêutica Básica (tanto do primeiro como do segundo semestre) deveria ser realizada no ano seguinte ao recebimento dos recursos e que a prestação de contas do ano de 2012, somente seria exigível no mês de março de 2013.

Aduz que o ofício apresentado pelo Apelado com a petição inicial não comprova a inadimplência na prestação de contas, uma vez que se trata de documento interno da Secretaria Estadual de Saúde.

Assevera que o segundo requerido, ao terminar o mandato em dezembro de 2012, retirou das dependências da administração pública municipal, toda a documentação necessária a prestação de contas de convênios, o que afasta a possibilidade material de se apontar a existência de dolo ou culpa na conduta do Recorrente em relação à inexistência da prestação de contas.

Alega que não houve observância ao princípio da razoabilidade na fixação das penalidades e que, em caso de manutenção da condenação, deve ser reduzida a pena de multa para o valor equivalente a uma remuneração.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões aduzindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, refuta a pretensão do Apelante e requer o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

O Apelante foi intimado da sentença em 04.03.2021, conforme certidão constante no documento de id. nº 9760463, tendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor o recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 5º do CPC.

Contudo, houve suspensão dos prazos processuais no período de 04 a 18 de março de 2021, conforme Portaria nº 1003/2021-GP, de 03 de março de 2021. Assim, o prazo recursal teve seu término somente em 08.04.2021, o que evidencia a tempestividade da apelação protocolada em 30.03.2021.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Apelante afirma que o Secretário Municipal de Saúde seria a parte legítima para compor o polo passivo, por ser o responsável pelos recursos destinados à saúde no Município.

Na condição de Prefeito e ordenador de despesas, cabia ao Apelante a fiscalização e controle dos recursos que são destinados ao Município, sendo deste a responsabilidade relativa à prestação de contas.

Desta forma, se constatada a prática de improbidade administrativa em decorrência desta circunstância, as sanções devem recair sobre o Apelante, o que impõe a rejeição da alegada ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 11, VI da Lei n.º 8.429/92, ante a ausência de prestação de contas do Município de Ipixuna do Pará, referente aos recursos financeiros da Assistência Farmacêutica Básica do Município no ano de 2012.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e do caráter sancionatório da norma em questão, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

O dispositivo legal que prevê a tipificação da conduta atribuída ao Apelante passou a ter a seguinte redação:

(...) Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (...)

Assim, além da exigência do dolo, o Apelado deveria dispor de condições para realizar a prestação de contas, para que somente então possa a ele ser atribuído a prática do ato de improbidade administrativa.

No caso, o Autor aduziu na petição inicial que a prestação de contas do ano de 2012, referente aos recursos financeiros da Assistência Farmacêutica Básica do Município, não foi prestada no prazo, acarretando o bloqueio de recursos, conforme consta em correspondência interna do Governo do Estado do Pará.

É incontroverso que a gestão do Recorrente se encerrou em julho de 2012, em decorrência da cassação do mandato pela Justiça Eleitoral, tendo sido substituído pelo 2º Réu, José Orlando Freire, que exerceu o cargo até dezembro de 2012.

Assim, assiste razão ao Apelante acerca da ausência de demonstração de dolo em sua conduta, uma vez que a prestação de contas de que trata a presente ação, referente ao ano de 2012, competiria ao 2º Réu ao final do ano. Esta circunstância é corroborada pelo fato de que o prazo para a prestação de contas, mencionado pelo Autor na petição inicial e constante no documento de id. 24948701 - Pág. 47, é previsto até o mês de março do ano seguinte, conforme estabelecido no art. 4°, § 1º da Resolução nº 78, de 27/06/2011.

Além disto, conforme mencionado pelo Apelado na petição inicial, a impossibilidade de prestação de contas decorre do fato de o 2º Réu não ter deixado documentos ao término do mandato.

Desta forma, inexistindo a demonstração de conduta dolosa a ser atribuída ao Recorrente, acerca da ausência de prestação de contas, deve a ação ser julgada improcedente em relação ao Apelante.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO
. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989

TEMA 1199.
DOLO. INEXIST
Ê
NCIA NA ESP
É
CIE
. APELA
ÇÃ
O DA RÉ PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER A RÉ. I - Depreende-se dos autos que a ré foi condenada pela prática do ato ímprobo capitulado no art. 11, VI, da lei 8.429/92, na sua redação original, antes das alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/21. II - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. III - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades.
IV - In casu, n
ã
o houve comprova
çã
o da exist
ê
ncia do elemento subjetivo dolo na suposta aus
ê
ncia de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. V
-
Apela
çã
o da r
é
DILZA MARIA PANTOJA CORREA a que se d
á
provimento para absolv
ê
-la, com base no art. 11, inc. VI, com a nova reda
çã
o dada pela Lei 14.230/21.

(TRF-1 - AC: 00329663420134013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/04/2023 PAG PJe 19/04/2023 PAG)

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AFASTADAS – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DOLO, ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE PROVAS
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A competência da justiça federal se dá em razão da pessoa e não da matéria, sendo certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça afirmou a necessidade de um distinguishing das súmulas 208 e 209 da Corte da Cidadania, quando aplicadas no âmbito cível, pois, tal hipóteses de competência foram fixadas em matéria penal. 2. “Nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal”. ( CC 74764/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2020, DJe 28/10/2020
). 3. Ausente o elemento subjetivo dolo, tipicidade e comprovação dos atos ímprobos, a manutenção da sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(TJ-MT 00003564920098110017 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
. 1. Nos termos da Lei nº 8.429/92, alterada pela redação dada pela Lei nº 14.230/21, o art. 11, VI, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública toda ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada, por deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 2. Assim, para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública, após a alteração da Lei nº 8.429/92, se faz necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção escamotear irregularidades no trato com a coisa pública.
3. Não havendo provas nos autos no sentido de que o requerido deixou de prestar contas com o propósito específico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se a reforma do decisum para afastar a condenação nas penas do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da mesma Lei, ante a aplicação retroativa da norma mais benéfica.
4. Apelação do requerido a que se dá provimento.

(TRF-1 - AC: 10001925020174014301, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 10/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa em relação ao Apelante
,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 12 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2023